Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pela ré, Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), contra sentença (ID 52796439) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “a) confirmar a tutela antecipatória deferida nos autos e RESCINDIR o contrato consubstanciado na Escritura de Compra e Venda do imóvel Urbano com Alienação Fiduciária localizado na QS 407, Conjunto A, Lote 06, Samambaia/DF; b) CONDENAR a TERRACAP a devolver os valores pagos, incidindo correção monetária pelo IGPM (índice do contrato), desde cada desembolso e juros moratórios de 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença; c) DECLARAR o direito de retenção das arras em favor da TERRACAP, corrigidos os valores pelo IGPM até a data do efetivo cumprimento da condenação da letra “b”; d) DECLARAR o direito de retenção da TERRACAP de 10% dos valores pagos a título de indenização por perdas e danos referentes ao custo administrativo da rescisão e ocupação temporária do imóvel, corrigidos os valores pelo IGPM até a data do efetivo cumprimento da condenação da letra “b”; e) DETERMINAR a expedição de mandado de imissão na posse relativamente ao imóvel objeto da rescisão”.
2. Na forma do art. 54 da Lei n. 8.666/93, cuida-se de contrato administrativo o instrumento resultante do pacto firmado entre a Terracap e o particular, o qual se regula pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
3. A rescisão do contrato administrativo deve ser motivada por fatos ou atos jurídicos, vinculando-se sua formalização às hipóteses e aos meios previstos no art. 78 da Lei n. 8.666/93. O art. 79 do referido diploma legal, por sua vez, estabelece as hipóteses de rescisão contratual.
4. Se não há previsão no edital de licitação, tampouco na escritura pública de compra e venda, da possibilidade de resilição contratual unilateral por iniciativa do particular (exercício de direito de arrependimento), não há falar em extinção do negócio jurídico firmado com a Administração Pública, sob a justificativa de supervenientes dificuldades financeiras. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Não há obrigatoriedade de a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) promover o distrato amigável do contrato. Isso porque, segundo dispõe o art. 79, II, da Lei n. 8.666/93, a rescisão do contrato será amigável, por acordo entre as partes, desde que observada conveniência para a Administração Pública, o que não se verifica na espécie. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos de resilição contratual unilateral e de restituição de valores formulados na petição inicial.
6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.